Tribunal: TJDFT
Processo: 0748352-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748352-70.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0748352-70.2023.8.07.0001 APELANTE: PAULO CORDEIRO DA SILVA APELADO: CARLOS ROBERTO IRIGARAHY ANTUNES DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e em atenção às razões veiculadas pela autora/apelada no âmbito das preliminares (ID 63214791 - págs. 5-7), manifeste-se o réu/apelante sobre eventual intempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora